Tribunal: TJBA
Processo: 8077864-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077864-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 5ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. INFÂNCIA E JUVENTUDE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO EM REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. PROGRESSÃO INDEFERIDA. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. REEXAME DE PROVA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ATOS INFRACIONAIS COM GRAVE AMEAÇA. NECESSIDADE PEDAGÓGICA E CAUTELA NA REINTEGRAÇÃO SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. DENEGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA ORDEM. I. Caso em exame A Defensoria Pública do Estado da Bahia impetrou Habeas Corpus em favor do adolescente W. C. S. D. J., que cumpre medida socioeducativa de internação por atos infracionais análogos aos crimes de ameaça, tentativa de lesão corporal e desacato, insurgindo-se contra a decisão do Juízo da Execução que, em Audiência Concentrada de reavaliação, manteve a internação e determinou a transferência para outra unidade da federação (Vitória/ES), indeferindo o pleito de progressão para Liberdade Assistida, sob a alegação de desproporcionalidade da medida e ausência de fundamentação idônea. II. Questão em discussão 1. A adequação da via processual do Habeas Corpus para impugnar decisão judicial proferida no curso da execução de medida socioeducativa que mantém a internação e indefere a progressão de medida. 2. A existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão que, sopesando o histórico de agressividade e a necessidade de cautela na reintegração social em novo contexto familiar e geográfico, mantém a medida socioeducativa de internação. III. Razões de decidir 3. Preliminarmente, acolhe-se o parecer ministerial pelo não conhecimento do writ. Nos termos do art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso cabível contra decisão proferida no curso da execução da medida socioeducativa é o Agravo de Instrumento, sendo vedada a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, salvo em hipótese de ilegalidade flagrante, o que não se verifica nos autos. 4. No mérito, em análise residual da legalidade, a decisão da autoridade coatora está devidamente fundamentada e não constitui ilegalidade ou abuso de poder. O ato infracional foi praticado com grave ameaça à pessoa (art. 122, I, do ECA), e a manutenção da medida de internação se deu com base em elementos concretos do processo, notadamente o histórico de agressividade e a necessidade de cautela para a reintegração social do adolescente. IV. Dispositivo e tese: 5. Habeas Corpus não conhecido. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. É incabível a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal para impugnar decisão proferida em sede de execução de medida socioeducativa, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade. 2. Não configura ilegalidade manifesta a decisão que, em reavaliação periódica, mantém a medida socioeducativa de internação e indefere a progressão para liberdade assistida, quando fundamentada em elementos concretos que indicam a persistência da necessidade pedagógica e de cautela na reintegração social, como o histórico de conduta agressiva e a complexidade da transferência do adolescente para ambiente familiar em outro estado." Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), arts. 122, I, e 198. Lei nº 12.594/2012 (SINASE), art. 42, § 2º. Código Penal, arts. 14, II; 129; 147; 331. Jurisprudência relevante citada: (STJ - HC: 829663 RJ 2023/0198026-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024); (TJ-BA - Habeas Corpus: 80386136420258050000, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 19/08/2025) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077864-89.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada 5ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NÃO CONHECER e, no mérito, DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada na Certidão de Julgamento Des. Eserval Rocha 2ª Câmara Crime 1ª Turma Relator IN